Tribunal: STF
Processo: AI 61972
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 
Recurso extraordinário não admitido, porque oferecido contra decisão de mera reclamação. Agravo de instrumento a que o relator negou seguimento (Súmulas 282 e 283). Agravo regimental desprovido.